Tribunal: STF
Processo: HC 220245
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inviolabilidade de domicílio. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 770.450, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 770.450). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “o flagrante ocorreu dentro da residência do Paciente, mediante atuação de policiais militares sem mandado judicial, nem o consentimento do acusado”. Nesse contexto, aponta “a ilicitude de todos os elementos informativos decorrentes do suposto flagrante [...], carecendo a ação penal, in casu, de prova da materialidade do delito”.



5. Prossegue a impetração para afirmar que “A PRISÃO DO PACIENTE TEVE PARTICIPAÇÃO DIRETA DA GUARDA MUNICIPAL DE GUAÍRA – SP, que abordou o paciente por mera suspeita e somente após acionou os militares”. Assim, sustenta que a “prisão realizada por guardas municipais é flagrantemente ilegal, por terem agido fora de suas atribuições contrariando, aliás, claro dispositivo constitucional, precisamente o art. 144, parágrafo 8º, CF”. 



6. Alega, ainda, que o “LAUDO TOXICOLÓGICO FOI SIMPLESMENTE BASEADO EM CHEIRO, COR E CONSISTÊNCIA NÃO PODENDO SER UTILIZADO PARA FINS DE COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM QUESTÃO”. Por fim, aponta a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, ressaltando que o “Paciente é PRIMÁRIO e de bons antecedentes, além de possuir residência fixa”; e que o “paciente enquadra-se nos requisitos legais e jurisprudenciais para ter direito à prisão domiciliar, com base no novo art. 318-A, do CPP, e com arrimo também no Habeas Corpus Coletivo n° 165.704-DF, no sentido de conceder prisão domiciliar aos pais (homens) que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos ou único responsável por pessoa enferma na família”.



7. A defesa requer:



    [...] de forma de liminar, a imediata soltura da parte(s) paciente(s), CONCEDENDO-SE LIBERDADE PROVISÓRIA, AINDA QUE COM A IMPOSIÇÃO DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR PESSOAL DIVERSA DA PRISÃO. 



    b) Seja o réu absolvido pela falta da materialidade do delito, pois a prisão do paciente foi decretada sem o laudo de constatação provisória do entorpecente, ou seja, o paciente está preso em um crime sem materialidade do delito, que seja deferida a liberdade provisória sem fiança ao Requerente, com a expedição do devido alvará de soltura. Caso assim não se entenda, desde já postula também a concessão da liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 e 318 do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão é a ultima ratio a ser seguida pelo julgador. 



    c) Seja declarada nulidade no processo de origem conforme preliminares apresentadas concedendo ao paciente absolvição Sumária nos termos do artigo 397 do CPP, das imputações feitas nos exatos termos do artigo 386, do mesmo códex. e consequentemente o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 



    d) Que seja declarada na prisão em flagrante ausência de materialidade delitiva, laudo baseado no cheiro da droga não comprova a materialidade.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



11. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque consta a informação de que o paciente “responde a outros três processos pelo delito de tráfico de drogas, sendo concedida a ele liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com recolhimento domiciliar no período noturno, tendo ele sido colocado em liberdade em 20/06/2022".



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator